Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010964-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), LEONARDO M B SILVA LTDA - CNPJ: 20.620.737/0001-14 (AGRAVANTE), GLEIDSON LUIZ CORREIA DE SOUZA - CPF: 014.761.791-07 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), CLINICA CITOCENTER (TERCEIRO INTERESSADO), GLEVERSON CORREIA DE SOUZA - CPF: 035.171.661-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 451.707.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DE DILIGÊNCIA DE PROVAS A SE AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE SE AFERIDA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO ATÉ O MOMENTO. FASE DE CONHECIMENTO EM CURSO. SUCUMBÊNCIA QUE FICA SUSPENSA EM 5 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ENFRENTAMENTO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE É DESNECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

As questões referentes ao indeferimento de pedido de revogação da justiça gratuita não necessitam ser aferidas restritamente em fase de conhecimento, já que podem ser revistas em até 5 anos depois do trânsito em julgado, a se justificar a total utilidade da medida, se aferida em apelação, não necessitando de prévio e imediato enfrentamento via agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1010964-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONARDO M B SILVA LTDA

AGRAVADO: GLEIDSON LUIZ CORREIA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de
não conhecimento
de agravo de instrumento de decisão de rejeição de impugnação à justiça gratuita em AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE HOMICÍDIO CULPOSO n. 1000542-25.2022.8.11.0106, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

A agravante afirma que “
Não se trata da rejeição da impugnação da gratuidade da justiça, mas sim, do indeferimento da produção de provas (expedição dos ofícios requeridos), decisão interlocutória que versa sobre a exibição dos documento requeridos, como será demonstrado no próximo tópico
”.

Defende que “
O Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova, mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
”.

Expõe que “
opôs Embargos de Declaração, compreendendo omissão quanto aos pedidos de produção de provas oficiando o INCRA, DETRAN/MT, SISNARM (polícia Federal) e EXÉRCITO, contudo, rejeitados
”.

Declara que “
cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere expedição de ofício para a exibição de documentos, independentemente de o pedido ter sido feito por mero requerimento no mesmo processo, e não em ação incidental ou incidente processual
”.

Requer o provimento do recurso e o conhecimento do agravo de instrumento (id. 171636197).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 172157653).

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de
não conhecimento
de agravo de instrumento de decisão de rejeição de impugnação à justiça gratuita em AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE HOMICÍDIO CULPOSO n. 1000542-25.2022.8.11.0106, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

A decisão que rejeita impugnação à justiça gratuita não é agravável pelo agravo, pois o art. 1.015 do CPC estabelece que ser cabível em caso de
“V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;”.

Ademais, a matéria pode ser aferida em apelação, pois não traz perigo de inutilidade. Sendo caso de revogar a justiça gratuita em apelação, o beneficiário pagará as custas, despesas e honorários, caso sucumbente.

Neste sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A rejeição à impugnação de justiça gratuita não se enquadra nas hipóteses de cabimento de interposição de agravo de instrumento. Ausência de urgência capaz de autorizar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1015 do CPC. Questão que pode ser suscitada como preliminar de apelação ou em contrarrazões. Recurso não conhecido
.”
(N.U 1000540-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023).

Ademais, mesmo que se fale ser caso de conhecimento quanto ao pedido de expedição de documentos para se aferir bens da parte agravada, não vejo perigo de inutilidade da medida.

Isto porque, o art. 98, § 3o, do CPC estabelece que “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Em caso de sucumbência do agravado, o que será aferido com sentença de mérito transitada em julgado, a matéria poderá ser devolvida via apelação, quando as diligências referentes à justiça gratuita podem ser deferidas.

As questões referentes ao indeferimento de pedido de revogação da justiça gratuita não necessitam ser aferidas restritamente em fase de conhecimento, já que podem ser revistas em até 5 anos depois do trânsito em julgado, a se justificar a total utilidade da medida, se aferida em apelação, não necessitando de prévio e imediato enfrentamento via agravo de instrumento.

Por isso, mantenho a decisão por seus fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023